Tribunal: CARF
Processo: 11610.729183/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.729183/2014-91
ACÓRDÃO
2201-012.022 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GIANNI FRANCO SAMAJA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. LEI COMPLEMENTAR No 118 DE
2005. DECISÃO DO STJ NO RESP 1.269.570/MG. REPERCUSSÃO GERAL
(ARTIGOS 543-A E 543-B DO CPC) TEMAS REPETITIVOS 137 E 138. TESE
JURÍDICA FIRMADA.
Para as ações ajuizadas a partir de 9.6.2005, aplica-se o art. 3o, da Lei
Complementar n. 118/2005, contando-se o prazo prescricional dos tributos
sujeitos a lançamento por homologação em cinco anos a partir do
pagamento antecipado de que trata o art. 150, § 1o, do CTN.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 6 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.022 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.729183/2014-91
2
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 152/174) interposto contra decisão da 5a Turma
da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 02 (fls. 139/146), que julgou a
manifestação de inconformidade improcedente, não reconhecendo o crédito pleiteado pelo
contribuinte no Pedido de Restituição ou Ressarcimento, protocolado em 19/12/2014 (fls. 02/05).
Adoto para compor o presente relatório, o resumo constante no acórdão recorrido
(fls. 140/143):
O presente processo trata do indeferimento do pedido de restituição pleiteado
por GIANNI FRANCO SAMAJA (espólio), representado, neste processo, pela
inventariante SÔNIA MARQUES SAMAJA, por suposto pagamento indevido ou a
maior no valor de R$8.097.647,05.
Conforme descrito no Despacho Decisório de 06 de setembro de 2017 (fls. 26 a
29), o interessado fundamenta o direito à restituição na alteração do custo de
aquisição das ações alienadas da HYPERMARCAS, como decorrência do auto de
infração no 16561.720.067/2013-71 lavrado contra a PARESI HOLDING S.A em
19/09/2013. Alega também que a apresentação do pedido em requerimento
físico se deve pelo fato de o programa PER/DCOMP vedar pedido de restituição de
DARF arrecadado há mais de cinco anos da data de criação do documento.
Após análise da Fiscalização do Demonstrativo de Apuração de Renda Variável da
Declaração de Ajuste Anual – DIRPF Retificadora do Exercício 2010, observou-se
que em julho de 2009 o interessado apurou um saldo de imposto a pagar de
R$8.097.647,04 relativo ao resultado líquido obtido na alienação de ações da
HYPERMARCAS. O imposto foi liquidado em 28/08/2009 pelo pagamento, objeto
do pedido de restituição. Além disso, em 19/09/2013 foi lavrado o auto de
infração no 16561.720067/2013-71 contra a PARESI HOLDING S.A., imputando à
pessoa jurídica, e não aos sócios pessoas físicas, a apuração do ganho de capital
quando da incorporação das ações do Laboratório Americano de Farmacoterapia
S.A. – FARMASA pela HYPERMARCAS S.A., ocorrida em 01/07/2008. Tendo a
PARESI HOLDING S.A pago o ganho de capital, o interessado entende existir
direito creditório relativo ao pagamento do imposto efetuado quando da
alienação das ações da HYPERMARCAS, se considerada a alteração do custo de
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.022 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.729183/2014-91
3
aquisição das ações. Refeita a apuração, o interessado alega não ser devido
imposto, por isso pleiteia restituição no valor integral do DARF, de
R$8.097.647,04.
Contudo, primeiramente, a Autoridade Fiscal verificou a tempestividade do
pedido de restituição. Concluiu que no presente caso, aplica-se o disposto no
inciso I do artigo 165, combinado com o inciso I do artigo 168, ambos do CTN. A
contagem do prazo para pleitear a restituição do DARF arrecadado em
28/08/2009 tem início na data da extinção do crédito tributário, ou seja, em
28/08/2009, data do pagamento. Desta forma, o direito pleiteado pelo
interessado, quando protocolado em 19/12/2014, já se encontrava extinto desde
29/08/2014 pelo decurso do prazo de cinco anos a contar da data do pagamento.
Sendo assim, com fundamento nos artigos 165 e 168 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional e observado o disposto na Portaria
RFB no 1453, de 29 de setembro de 2016, a Autoridade Fiscal indeferiu o pedido
de restituição pleiteado pelo interessado.
Da Manifestação de Inconformidade
Inconformado com a decisão proferida no Despacho Decisório, o contribuinte
ingressou tempestivamente com sua manifestação de inconformidade alegando,
resumidamente, que:
- o crédito tributário fora constituído por força de operação em bolsa de valores,
tendo em vista ganho de capital ocorrido na alienação de 2.500.000 ações da
empresa HYPERMARCAS S.A., que foi integrada ao seu patrimônio no ano de
2008, em decorrência da transferência dessas ações, em virtude de sua
participação societária na PARESI HOLDING S.A;
- o valor recolhido de R$ 8.097.647,05 se refere ao Imposto de Renda devido,
calculado sobre ganho auferido pelo Impugnante na alienação de suas ações, cujo
recolhimento atingiu tal patamar porque fora reconhecido um custo de aquisição
baixo e um valor de alienação muito maior, gerando alta carga tributária. Tal
apuração sobre ganho de renda variável em operação realizada em bolsa de
valores se manteve íntegra e inalterada desde 28/08/2009 até 31/07/2013, sem
qualquer reparo pelo Fisco Federal;
- em 31/07/2013, foi lavrado o auto de infração no 16561.720067/2013-71, em
face a PARESI HOLDING S.A., imputando à pessoa jurídica a obrigação de honrar o
ganho de renda variável, onde o Impugnante fora levado a qualidade de
responsável solidário pela totalidade da dívida fiscal;
- o Fisco Federal desconsiderou todos os recolhimentos realizados exigindo o
tributo em face da PARESI HOLDING S.A. (pessoa jurídica) e, ainda, em face do
impugnante, por força da sujeição passiva solidária, de forma integral, ou seja,
sem qualquer abatimento decorrente do imposto já recolhido;
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.022 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.729183/2014-91
4
- por receberem as ações que não tinham sido tributadas na PJ – PARESI, os seus
acionistas ao venderem e pagarem ganho de capital tributado à alíquota de 15%,
operação que passou a ser tributada na PJ, foi criado fato novo, fazendo surgir a
partir daí o direito de restituição do impugnante, não se podendo argumentar que
o termo inicial para o exercício do direito de pleitear a restituição possa ser a data
pretendida, de 28/08/2009;
- posteriormente, a partir de 31/07/2013, a PARESI HOLDING S.A. decidiu
proceder ao pagamento integral da autuação fiscal, encerrando a discussão
administrativa, com o crédito tributário devidamente constituído e, também,
extinto, tendo em vista o pagamento integral realizado pela PARESI HOLDING;
- entre o recolhimento do ganho sobre a renda varável pela Pessoa Física (2009) e
a lavratura do Auto de Infração contra a Pessoa Jurídica (2013) e intimação do
Termo de Sujeição Passiva Solidária, o Impugnante não tinha qualquer direito à
restituição;
- não há como se afastar o fato de que o Auto de Infração fora lavrado com base
no mesmo fato gerador levado a tributação pelo Impugnante em 28/08/2009, ou
seja, embora tenha procedido a declaração e o recolhimento da totalidade do
tributo, passou a ser sujeito passivo de tributação fundada naquela mesma
operação;
- somente a partir do dia 01/08/2014, depois da conclusão e arquivamento do
Auto de Infração em nome da pessoa jurídica, que homologou o recolhimento e a
extinção do PAF no 16561.720067/2013-71, é que se iniciou a possibilidade da
realização dos pedidos de restituição;
- no momento da aplicação do auto de infração contra a Pessoa Jurídica,
desconsiderando o que chamou de planejamento para pagamento menor de
imposto, deveria o Fisco Federal ter levado em consideração os recolhimentos
que já haviam sido feitos pela Pessoa Física, deduzindo-os do lançamento de
ofício, posto que aplicados sobre a mesma renda;
- para o presente caso foi considerada a simulação pela pessoa jurídica na
transferência das ações da HYPERMARCAS S.A., que resultou na solidariedade
passiva do Impugnante ao novo lançamento sobre o fato gerador, desprezando os
recolhimentos realizados pelas Pessoas Físicas, no momento da extinção do
crédito lançado em face Pessoa Jurídica, se deu o termo inicial para o Impugnante
pleitear a restituição dos recolhimentos realizados indevidamente, ou seja, o
início do prazo decadencial;
- entre o período de 28/08/2009 (recolhimento) até 31/07/2013 (auto de
infração) o oferecimento à tributação da renda variável incidente sobre as
operações em bolsa, relativa à alienação das ações da HYPERMARCAS se manteve
intocável, ou seja, não havendo qualquer controvérsia quanto ao custo de
aquisição;
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.022 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.729183/2014-91
5
- ainda que fosse aplicável o artigo 168 do CTN, no caso se estaria enfrentando,
não um simples caso de pagamento espontâneo de tributo a maior ou indevido
(inc. I do art. 168 CTN), que ficaria circunscrito ao quanto fixado nos incisos I e II
do art. 165 do CTN e submisso ao quanto disposto no artigo 3o da LC 118/05, mas
sim de situação excepcionalíssima, cuja análise deve albergar ainda a regra do
artigo 150, §1o;
- a jurisprudência do E. STJ, é pacífica no sentido de que o termo inicial da
prescrição (direito de pleitear a restituição), é o momento da ocorrência da lesão
ao direito, consagração do princípio universal da actio nata;
- ainda que fosse aplicável o artigo 168 do CTN, no caso se estaria enfrentando
não um simples caso de pagamento espontâneo de tributo a maior ou indevido
(inc. I do art. 168 CTN), que ficaria circunscrito ao quanto fixado nos incisos I e II
do art. 165 do CTN;
- o mérito quanto ao direito de restituição do IR sobre a tributação envolvendo a
diferença entre o custo de aquisição (R$ 0,36) até o limite de tributado na PARESI
HOLDING S.A. por força da lavratura do auto de infração já não comporta
reexame, sob pena de haver decisões administrativas conflitantes.
Por fim, alega que não há que se argumentar a hipótese de decadência do direito
de restituição, vez que o prazo o termo inicial de sua contagem se deu, tão só,
quando aperfeiçoada a readequação do valor de alienação pela PARESI HOLDING,
o que elevou (em 2013) o custo de aquisição das ações da HYPERMARCAS S.A.,
modificando o ganho líquido que foi declarado pelo Impugnante em 2009, quando
da apuração da renda variável da operação realizada em bolsa de valores. Solicita
que sejam acolhidas as razões arguidas, declarando-se legítimo o direito à
restituição, com o devido afastamento da decadência apontada pela autoridade.
Da Decisão da DRJ
A 5a Turma da DRJ/02, em sessão de 28/09/2022, no acórdão no 102-003.312,
julgou a manifestação de inconformidade improcedente (fls. 139/146), conforme ementa abaixo
reproduzida (fl. 139):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO. VINCULAÇÃO DEPENDENTE DE DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
Os julgados, mesmo quando administrativos, e a doutrina somente vinculam os
julgadores administrativos de Primeira Instância nas situações expressamente
previstas nas normas legais.
DIREITO AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. DECADÊNCIA.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.022 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.729183/2014-91
6
A extinção do direito de pleitear restituição por pagamento indevido ou a maior
ocorre em cinco anos contados da data do referido pagamento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 20/04/2023 (AR de fl. 149), o
Recorrente interpôs recurso voluntário em 16/05/2023 (fls. 152/174), acompanhado de
documentos (fls. 175/229), em que repisa os mesmos argumentos da manifestação de
inconformidade, sintetizados abaixo:
I. SÍNTESE FÁTICA
II. DA NÃO OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO.
III. DA NÃO DECADÊNCIA - RECORRENTE ERA SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO NO AI
EM FACE DA PARESI S.A., NÃO SE COMPENSOU O VALOR PAGO POR ELE.
IV. DA NÃO OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA SOB A ÓTICA DO ART. 168 DO CTN —
TERMO INICIAL
V. DA NÃO OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA SOB A ÓTICA DO ART. 168 DO CTN —
TERMO INICIAL
VI. JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES DO ÓRGÃO COLEGIADO. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
VII. DOS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS
VIII. DOS PEDIDOS
110. Por todo o exposto, diante das razões de fato e de direito expostas e tudo
mais que do processo consta, não há que se argumentar a hipótese de decadência
do direito de restituição, vez que o prazo o termo inicial de sua contagem se deu,
tão só, quando aperfeiçoada a readequação do valor de alienação pela PARESI
HOLDING, o que elevou (em 2013) o custo de aquisição das ações da
HYPERMARCAS S.A., modificando o ganho líquido que foi declarado pelo
Recorrente em 2009, quando da apuração da renda variável da operação
realizada em bolsa de valores.
111. E, incorrendo na hipótese do enriquecimento ilícito, tampouco poderia se
esquivar de seu débito para com o Contribuinte, acobertando-se do instituto da
decadência e subvertendo os princípios da verdade material e da actio nata.
112. À vista do alegado, em atenção ao princípio da segurança jurídica e da
isonomia, sejam acolhidas as razões arguidas, aplicando-se para tanto a legislação
aventada nesse Recurso Voluntário, declarando-se legítimo o direito à restituição,
com o devido afastamento da decadência apontada no Acórdão recorrido,
conforme exposto no presente recurso.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.022 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.729183/2014-91
7
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade razão pela qual deve ser conhecido.
No recurso voluntário o Recorrente repisa os mesmos argumentos da manifestação
de inconformidade, demonstrando a sua insatisfação quanto ao não acolhimento do pedido de
restituição da importância de R$ 8.097.647,05, sob o argumento de que a decadência do direito
de restituição só se aperfeiçoou quando da readequação do valor da alienação pela PARESI
HOLDING, o que elevou (em 2013) o custo de aquisição das ações da HYPERMARCAS S.A.,
modificando o ganho líquido que foi declarado pelo Recorrente em 2009, quando da apuração da
renda variável da operação realizada em bolsa de valores.
A decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, com os
quais concordo e utilizo-os como razões de decidir no presente voto, tendo em vista a disposição
contida no artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634 de 21 de dezembro de 2023, nos seguintes termos (fls. 143/145):
(...)
DO DIREITO
Em sua defesa o contribuinte alega que em 28/08/2009 apurou ganho de capital
na venda de ações da empresa HYPERMARCAS S.A., recolhendo o valor de
R$8.097.647,05 de imposto de renda devido. Contudo, em 31/07/2013 foi lavrado
o auto de infração no 16561.720067/2013-71, em face a PARESI HOLDING S.A.,
imputando à pessoa jurídica a obrigação de honrar o ganho de renda variável,
apurado sobre a diferença do custo de aquisição. Na mesma autuação, o
Impugnante fora levado a qualidade de responsável solidário pela totalidade da
dívida fiscal.
Desta forma, a PARESI HOLDING S.A. decidiu proceder ao pagamento integral da
autuação fiscal. Sendo assim, o contribuinte entende que somente a partir do dia
01/08/2014, depois da conclusão e arquivamento do Auto de Infração, que
homologou o recolhimento e a extinção do PAF no 16561.720067/2013-71, é que
se iniciou a possibilidade da realização dos pedidos de restituição.
Prossegue com sua defesa alegando que no presente caso não estaria
enfrentando um simples caso de pagamento espontâneo de tributo a maior ou
indevido, mas sim de situação excepcionalíssima, cuja análise deve albergar ainda
a regra do artigo 150, §1o do CTN. Que também deve ser aplicado ao caso a
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.022 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.729183/2014-91
8
norma contida no inciso II do art. 168 do CTN, pois presente a hipótese do
constante do inciso III do art. 165 do CTN, já que a matéria desde 2013, com o
nascimento do AI e Impugnação apresentada pela PARESI HOLDING, afasta a
pretensão de decadência.
Contudo, tais argumentos não devem prosperar.
O pagamento objeto do pedido de restituição é o seguinte (fl. 26):
(...)
Não há controvérsia quanto a data que foi realizado o pagamento: dia 28 de
agosto de 2009. Sendo assim, considerando o disposto na Lei no 5.172/1966 –
Código Tributário Nacional (CTN), o contribuinte tem cinco anos para pleitear a
restituição de pagamento espontâneo de tributo indevido ou a maior, contados,
no presente caso, da data do seu pagamento.
Vejamos o disposto nos artigos do CTN que tratam do assunto:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio
protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade
do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos
seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota
aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou
conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do
crédito tributário;
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar
definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial
que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão
condenatória.”
No presente caso, tratando-se de lançamento por homologação de Imposto de
Renda Pessoa Física, a Lei Complementar no 118/2005, estabelece em seu art. 3o:
Art. 3o – Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no
5.172/1996 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário
ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.022 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.729183/2014-91
9
momento do pagamento antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da
referida Lei.
Realizando a contagem do prazo para pleitear suposto direito à restituição,
corroborando com o disposto no Despacho Decisório, o manifestante deveria ter
protocolado seu pedido até o dia 29/08/2014. Contudo, ingressou com seu
pedido somente no dia 19/12/2014, restando decaído seu direito. Sendo assim,
mantém-se a decisão proferida no Despacho Decisório.
Prossegue com sua defesa alegando que no presente caso não estaria
enfrentando um simples caso de pagamento espontâneo de tributo a maior ou
indevido, mas sim de situação excepcionalíssima, cuja análise deve albergar ainda
a regra do artigo 150, §1o do CTN. Que também deve ser aplicado ao caso a
norma contida no inciso II do art. 168 do CTN, pois presente a hipótese do
constante do inciso III do art. 165 do CTN, já que a matéria desde 2013, com o
nascimento do AI e Impugnação apresentada pela PARESI HOLDING, afasta a
pretensão de decadência.
Tal entendimento é equivocado.
Como citado anteriormente, a legislação não deixa espaço para dúvida: a
contagem do prazo para pagamento espontâneo de tributo indevido ou a maior
inicia-se na data do pagamento, ou seja, no dia que o manifestante realizou o
pagamento - 28/08/2009. Não cabe alegar que houve situação excepcionalíssima
ou “reforma” de ato administrativo.
No próprio Despacho Decisório (fl. 27) a Autoridade Fiscal esclarece que o auto de
infração n° 16561.720067/2013-71, lavrado contra a PARESI HOLDING S.A.,
imputa à pessoa jurídica e não aos sócios a apuração do ganho de capital.
Por fim, o interessado cita caso similar envolvendo a apuração dos ganhos
líquidos em operação em bolsa, decorrentes da alienação das ações da
HYPERMARCAS, em que a Receita Federal deferiu a restituição de outros períodos
de apuração. Que a alteração do custo unitário promovida por meio do PAF no
16561 720.067/2013-71 passou a produzir efeitos para os atos jurídicos já
acabados desde 2009, ou seja, passou a atingir a apuração do ganho de capital
realizada pelo interessado em julho/2009.
Quanto às decisões administrativas aludidas pelo Contribuinte, cumpre observar
que essas só se aplicam aos autos nos quais foram proferidas não sendo cabível
seu emprego a qualquer outro processo, mesmo que versando sobre a mesma
matéria, por não se constituírem em norma geral. Tais decisões não se constituem
em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aplicam a qualquer outra
ocorrência, senão às partes inseridas no processo de que resultou a decisão.
Embora o CTN, em seu art. 100, inciso II, considere as decisões de órgãos
colegiados como normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se
subordina à existência de lei que confira a essas decisões eficácia normativa.
Como inexiste, até o presente momento, lei que atribua a efetividade de regra
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.022 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.729183/2014-91
10
geral a essas decisões, tais acórdãos têm sua eficácia restrita às partes do
processo, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à
hipótese julgada.
Relativamente às doutrinas transcritas, deve ser esclarecido que não compete ao
órgão julgador administrativo apreciar alegações mediante juízos subjetivos,
como as doutrinas trazidas ao processo pelo contribuinte, uma vez que a
atividade administrativa deve ser exercida de forma plenamente vinculada, sob
pena de responsabilidade funcional.
(...)
Como visto, a decisão de piso negou o pedido de restituição do contribuinte sob o
argumento dele ter sido protocolado fora do prazo decadencial, na forma estabelecida pelo artigo
168, inciso I do CTN e artigo 3o da Lei Complementar no 118 de 20051.
Em complemento ao acima exposto, convém trazer à colação que o prazo para a
extinção do direito do sujeito passivo pleitear a restituição de tributo indevidamente pago,
submetido ao lançamento por homologação, foi objeto de apreciação por parte da 1a Seção do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp no 1.269.570/MG, julgado em 23/05/2012, publicado no
DJe em 04/06/2012, com repercussão geral (Tema 4/STF - Termo a quo do prazo prescricional da
ação de repetição de indébito relativa a tributos sujeitos a lançamento por homologação e pagos
antecipadamente), temas repetitivos 137 e 138, com a seguinte tese jurídica e ementa:
Tese Jurídica
"Para as ações ajuizadas a partir de 9.6.2005, aplica-se o art. 3o, da Lei
Complementar n. 118/2005, contando-se o prazo prescricional dos tributos
sujeitos a lançamento por homologação em cinco anos a partir do pagamento
antecipado de que trata o art. 150, § 1o, do CTN".
Ementa
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, DO CPC). LEI INTERPRETATIVA. PRAZO DE
PRESCRIÇÃO PARA A REPETIÇÃO DE INDÉBITO NOS TRIBUTOS SUJEITOS A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
ART.
3o,
DA
LC
118/2005.
POSICIONAMENTO DO STF. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SUPERADO
ENTENDIMENTO FIRMADO ANTERIORMENTE TAMBÉM EM SEDE DE RECURSO
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
1. O acórdão proveniente da Corte Especial na AI nos Eresp no 644.736/PE,
Relator o Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 27.08.2007, e o recurso
representativo da controvérsia REsp. n. 1.002.932/SP, Primeira Seção, Rel. Min.
Luiz Fux, julgado em 25.11.2009, firmaram o entendimento no sentido de que o

1 LEI COMPLEMENTAR No 118, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2005. Altera e acrescenta dispositivos à Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, e dispõe sobre a interpretação do inciso I do art. 168 da mesma Lei.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.022 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.729183/2014-91
11
art. 3o da LC 118/2005 somente pode ter eficácia prospectiva, incidindo apenas
sobre situações que venham a ocorrer a partir da sua vigência.
Sendo assim, a jurisprudência deste STJ passou a considerar que, relativamente
aos pagamentos efetuados a partir de 09.06.05, o prazo para a repetição do
indébito é de cinco anos a contar da data do pagamento; e relativamente aos
pagamentos anteriores, a prescrição obedece ao regime previsto no sistema
anterior.
2. No entanto, o mesmo tema recebeu julgamento pelo STF no RE n. 566.621/RS,
Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em 04.08.2011, onde foi fixado marco
para a aplicação do regime novo de prazo prescricional levando-se em
consideração a data do ajuizamento da ação (e não mais a data do pagamento)
em confronto com a data da vigência da lei nova (9.6.2005).
3. Tendo a jurisprudência deste STJ sido construída em interpretação de princípios
constitucionais, urge inclinar-se esta Casa ao decidido pela Corte Suprema
competente para dar a palavra final em temas de tal jaez, notadamente em
havendo julgamento de mérito em repercussão geral (arts. 543-A e 543-B, do
CPC). Desse modo, para as ações ajuizadas a partir de 9.6.2005, aplica-se o art. 3o,
da Lei Complementar n. 118/2005, contando-se o prazo prescricional dos tributos
sujeitos a lançamento por homologação em cinco anos a partir do pagamento
antecipado de que trata o art. 150, §1o, do CTN.
4. Superado o recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.002.932/SP,
Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25.11.2009.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(...)
A tese jurídica firmada no precedente em questão é de observância obrigatória por
este Colegiado, por força do artigo 99 do Regimento Interno do CARF (RICARF Portaria MF no
1.634 de 21 de dezembro de 2023.
No caso concreto, o suposto pagamento indevido de imposto de renda ocorreu em
28/08/2009, consoante documento de fl. 22, expirando-se o prazo do direito de pleitear
restituição em 28/08/2014.
Como o pedido de restituição foi protocolado em 19/12/2014 (fls. 02/03), quando
já se encontrava extinto pelo decurso do prazo legal, a contar do pagamento, não há como ser
acolhido o pedido do Recorrente, não merecendo qualquer reparo tanto o despacho decisório (fls.
26/29), como o acórdão recorrido (fls. 139/146).
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.022 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.729183/2014-91
12
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 252
DF CARF MF
Original